Tribunal: TJMT
Processo: 1026387-02.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026387-02.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP - CNPJ: 02.961.567/0001-50 (EMBARGANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO), EVVIBER - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 15.284.527/0001-62 (EMBARGANTE), CAMILE DE BACCO PASQUALI - CPF: 004.144.890-12 (ADVOGADO), GIANCARLLO PALMEIRA - CPF: 350.631.768-79 (EMBARGADO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), ROBERTO MACHADO TRINDADE JUNIOR - CPF: 003.952.961-45 (ADVOGADO), ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP - CNPJ: 02.961.567/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por EVVIBER - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1026387-02.2018.8.11.0041 aviado nos “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C.C DANOS MORAIS, TUTELA DE URGÊNCIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER” onde litiga GIANCARLLO PALMEIRA e tramita originalmente perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 158655668 o colegiado por unanimidade desproveu o recurso

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 159890694 que a decisão é omissa eis que, ao manter a sentença no ponto que determinou a condenação ao pagamento de multa contratual, no percentual de 20% do valor total do contrato, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; uma vez que deixa de analisar o ponto trazido pela Embargante em apelação – no sentido de a condenação ao pagamento de multa contratual não pode ser determinada em face Evviber principalmente porque não participou do contrato em que ocorreu a avença;

Requer sejam recebidos os presentes embargos declaratórios, para que sejam analisadas as omissões apontadas e concedendo efeitos infringentes ao presente recurso, afastar a condenação por multa contratual em vista do quanto já alegado ou ainda, limita-la ao percentual de 2%, sob pena de violação, inclusive, ao artigo 1.022 I, § único, II e seguintes bem como do art. 489, § 1º do CPC;

Requer ainda, que Vossa Excelência atribua ao presente recurso efeito infringente, por oportunidade de sanar as omissões e contradições apontadas, bem como para provocar prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ, requerendo, ainda, sejam bem incluídos no acórdão as razões suscitadas pela Embargante, conforme determinação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“Malgrado a incidência de multa contratual estipulada entre o demandante e a demandada ACL Comércio de Móveis e Decoração Ltda, não pode ser condenada a fabricante Evviber Indústria de Móveis Ltda na cláusula penal, vez que, apesar da solidariedade entre os fornecedores quanto a responsabilidade civil, a fabricante não anuiu com o contrato expressamente, devendo responder pelo prejuízo (ausência de entrega de produto), contudo, não deve responder por penalidade que não pactuou.

Na ausência de concordância com cláusula penal compensatória para a hipótese de rescisão unilateral imotivada, deve prevalecer o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), admitindo-se a ingerência judicial nas obrigações livremente pactuadas entre as partes somente em situações excepcionais.”

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO para extirpar a condenação da multa contratual em relação a Evviber Indústria de Móveis Ltda, mantendo irretocável o restante da do acórdão atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023